Tribunal: STF
Processo: ARE 707071
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Cargos públicos. Atribuições. Discussão. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.